Tribunal: CARF
Processo: 13074.721454/2024-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.721454/2024-81
ACÓRDÃO
1202-002.129 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MANETONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021, 2022
MULTA PELA DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES POR
EMPRESA EM DÉBITO. ART. 32, § 1o, I, DA LEI N. 4.357/64.
O débito passível de ensejar a restrição à distribuição de lucros e, por
conseguinte, a aplicação de penalidade pela violação a tal restrição,
prevista no art. 32, § 1o, I, da Lei n. 4.357/64, é o já definitivamente
constituído e que não esteja garantido ou com a sua exigibilidade
suspensa.
A existência de autuação fiscal por tributos suprimidos em decorrência da
omissão de receitas da atividade, que não foram escrituradas e não
confessadas em DCTF pela fiscalizada, relacionada ao ano-calendário
anterior ao que houve a distribuição de lucros, não implica a aplicação da
penalidade do art. 32, § 1o, I, da Lei n. 4.357/64.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso de ofício. Vencidos os Conselheiros Maurício Novaes Ferreira e José André Wanderley
Dantas de Oliveira que votaram por dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.129 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721454/2024-81
2
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício interposto em face do Acórdão n. 106-048.492 – 12a
TURMA/DRJ06, que deu parcial provimento à impugnação do contribuinte, para, nos termos do
dispositivo decisório:
- manter em sua integralidade a Multa Regulamentar exigida
referente à INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL FISCAL (ECF) COM INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCORRETAS OU OMITIDAS, no valor de R$ 823.348,63;
- cancelar em sua integralidade a Multa Regulamentar
exigida
referente
à
INFRAÇÃO:
DISTRIBUIÇÃO
DE
RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES POR EMPRESA EM
DÉBITO, no valor de R$ 22.280.994,67;
- excluir do polo passivo da obrigação tributária os sócios
administradores, Srs. Antônio Gomes Perianes Neto e José
Manuel Miranda, e o contador, Sr. Luis Antônio Pucineli.

A autuação fiscal em questão está sintetizada no quadro abaixo, destacado em print
do Auto de Infração de fls. 2-9:

O crédito tributário teve sua origem em duas infrações apuradas, a saber: a)
APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) COM INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCORRETAS OU OMITIDAS, e b) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES POR
EMPRESA EM DÉBITO; ensejando a aplicação das respectivas penalidades: a) multa por
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.129 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721454/2024-81
3
apresentação de Escrituração Contábil Fiscal (ECF), exigida nos termos do art. 8o do Decreto-Lei
1.598/77, com informações inexatas, incorretas ou omitidas, ensejando a aplicação de multa, na
forma do art.8-A, II, do Decreto-Lei n. 1.598/77, e b) multa prevista na Lei n.o 4.357/64, art. 32, §
1o, I, devido a distribuição de lucros aos sócios estando em débito para com a União.
Ainda, foram responsabilizados pelo crédito tributário as seguintes pessoas físicas,
sócios-administradores e contador da empresa:

Conforme Relatório Fiscal (fls. 10 a 33), em auditoria interna de DCTF (processo n.
13032.514173/2023-80), a autuada foi intimada para a) esclarecer sobre divergências existentes
entre os valores informados em suas escriturações (ECF) e os valores declarados em DCTF; e b)
prestar esclarecimentos sobre o fato de ter efetuado distribuição de lucros no ano-calendário
2018, apesar de estar em débito para com a União.
A contribuinte não apresentou resposta à intimação; ainda, procedeu à retificação
da DCTF do período, declarando aproximadamente 7 (sete) milhões em débitos.
Ato contínuo, a auditoria verificou que a) a autuada manteve a distribuição nos
anos seguintes: 2019, 2020, 2021 e 2022, sem informar na ECF os respectivos valores dos lucros
distribuídos; e b) os valores distribuídos aos sócios administradores foram informados como
rendimentos isentos em suas DIRPF, concluindo pela existência de omissão de informações na
ECF, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 8-A, II, do Decreto-Lei n. 1.598/77.
Tendo em vista a distribuição de lucros no ano-calendário 2018 – quando estaria em
débito para com a União, em virtude da ausência de confissão, em DCTF, dos tributos apurados no
referido período, situação que também ocorreu nos anos seguintes (2019, 2020, 2021 e 2022), em
violação ao previsto no art. 32 da Lei n. 4.357/1964 – foi aplicada a multa prevista § 1o, inciso I, do
referido dispositivo legal.
Foram apresentadas impugnações pela empresa autuada e pelos responsáveis; em
julgamento pela DRJ, os pedidos formulados foram parcialmente acolhidos, decidindo o órgão de
instância inferior na forma do dispositivo acima transcrito.
Foi certificado nos autos que o débito remanescente da autuação, após o
julgamento da DRJ, foi integralmente pago pela autuada em dezembro/24, remanescendo neste
processo tão somente o recurso de ofício, ora submetido à análise neste Conselho.
É o relatório.

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.129 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721454/2024-81
4

VOTO
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, e tendo em vista da alçada prevista na
Portaria MF no 2/2023, vigente na data deste julgamento (Súmula CARF n. 177), conheço do
recurso de ofício.
Conforme relatado, traz-se a reexame o provimento do Acórdão de Impugnação
que julgou improcedente o lançamento da Multa Regulamentar exigida, referente à distribuição
de rendimentos de participações por empresa em débito, no valor de R$ 22.280.994,67; bem
como excluiu, do polo passivo da obrigação tributária, os sócios administradores, Srs. Antônio
Gomes Perianes Neto e José Manuel Miranda, e o contador, Sr. Luis Antônio Pucineli.
Consta, no auto de infração, que a autuada efetuou distribuição de lucros aos
sócios-administradores, mesmo estando em débito para com a União, fato que ensejou o
lançamento da multa regulamentar prevista no art. 32, § 1o, I, da Lei n. 4.357/64:

Art. 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito,
não garantido, para com a União e suas autarquias de
Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento de
imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus
acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou
quotistas, bem como a seus diretores e demais membros de
órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
c) (VETADO)
[...]
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em
multa que será imposta: (Redação dada pela Lei no 11.051,
de 2004)
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem
bonificações ou remunerações, em montante igual a 50%
(cinquenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas
indevidamente; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
II - aos diretores e demais membros da administração
superior que receberem as importâncias indevidas, em
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.129 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721454/2024-81
5
montante igual a 50% (cinquenta por cento) dessas
importâncias. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A multa referida nos incisos I e II do § 1o deste artigo
fica limitada, respectivamente, a 50% (cinquenta por cento)
do valor total do débito não garantido da pessoa jurídica.

A penalidade lançada foi excluída em virtude da inexistência de débitos constituídos
à época das distribuições de lucros efetuadas; com efeito, os débitos supostamente existentes
seriam os valores dos tributos não declarados e não recolhidos, evidenciados na auditoria da DCTF
relacionada ao período fiscalizado.
Como relatado pela auditoria, o fato gerador da exigência foi a distribuição de
lucros, que teria ocorrido em desconformidade com a legislação regente, eis que a pessoa jurídica
estaria em débito para com a União – débitos esses que não foram declarados nas respectivas
DCTF (não confessados), nem foram, por conseguinte, pagos.
Ocorre que, na forma da lei, o débito passível de ensejar a restrição à distribuição
de lucros e, por conseguinte, a aplicação de penalidade pela violação a tal restrição, é o já
definitivamente constituído, que não esteja com a sua exigibilidade suspensa, na situação “não-
garantido”. Vale ressaltar também que, em observância ao art. 185, parágrafo único, do CTN,
deve-se, antes da aplicação da pena, se averiguar sobre a reserva de bens suficientes para arcar
com a totalidade dos débitos.
No caso, portanto, ao tempo da distribuição de lucros, os créditos tributários não
estavam, realmente, constituídos (confessados), o que ocorreu somente após a lavratura dos
autos de infração. Inexistia, então, crédito tributário líquido, certo e exigível no momento das
distribuições, não tendo ocorrido o fato descrito no antecedente da norma tributária punitiva.
Tais “débitos” somente passaram a existir após a sua devida constituição e
exigência, mediante a lavratura do auto de infração objeto dos autos do processo n. 13074-
721.452/2024-92, ocorrida em 07/02/2024, bem após as distribuições de lucros efetuadas.
Portanto, como bem concluiu a DRJ, os “débitos” em referência não se revestiam da
certeza e liquidez exigidas para a aplicação da Multa Regulamentar aplicada, por seu caráter
transitório e não definitivo na esfera administrativa.
A propósito, caso análogo já foi julgamento neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, à unanimidade de votos, no Processo 10580.730172/2014-95, Sessão de
16/09/2021, na forma do Acórdão 1201-005.199, cuja ementa transcrevo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.129 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721454/2024-81
6
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS POR PESSOA
JURÍDICA COM DÉBITO NÃO GARANTIDO.
Considera-se débito não garantido aquele que tem como
objeto crédito tributário líquido, certo e exigível, que decorra
de regular inscrição em dívida ativa e seja objeto de execução
fiscal onde o contribuinte tenha sido regularmente citado.
Inexiste ilegalidade na distribuição de resultados ou
concessão de bonificações ou remunerações a acionistas de
pessoa jurídica cujos débitos fiscais estejam com exigibilidade
suspensa ou que ainda não tenham sido inscritos em dívida
ativa, seja pelo caráter transitório e não definitivo dos débitos
não inscritos, seja para assegurar ao contribuinte a
possibilidade de controvertê-los e questioná-los amplamente,
mediante impugnações e recursos administrativos, seja para
viabilizar o regular exercício da livre iniciativa e da liberdade
econômica.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em dar provimento ao recurso voluntário.

Exonerada a autuação, prejudicado o exame sobre a responsabilidade atribuída aos
sócios e ao contador da empresa autuada.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de ofício.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 389
DF CARF MF
Original